Tribunal: TJBA
Processo: 8036872-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036872-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRACHEQUES VEROSSÍMEIS COM A ALEGAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PISO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8036872-86.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA JOSE DA SILVA BRITO e em que é agravado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça